Tribunal: TJES
Processo: 5008250-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
08250
-
35
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o histórico criminal do paciente, demonstram a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública.
De modo que,
não há que se falar em coação ilegal.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “o
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

4.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
08250
-
35
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o histórico criminal do paciente, demonstram a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública.
De modo que,
não há que se falar em coação ilegal.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “o
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

4.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
08250
-
35
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO
, contra o ato coator praticado pel
o

Juíz
o
da
1ª
V
ara
Criminal d
e
São Mateus
/ES
,
que
manteve
a prisão preventiva do acusado
.

A

impetrante afirma
que

o
paciente se encontra preso há mais de 10 (dez) meses, sem a prolação de sentença,
mesmo
não
tendo
concorr
ido
para a prática de nenhum dos crimes elencados,
sobretudo
pelo crime tipificado
no artigo 33,

caput
,
da Lei 11343/2006
.
P
rossegue a impetrante aduzindo que está ocorrendo excesso de prazo na formação da culpa.

Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Pleito liminar indeferido no mov. ID 5572239.

Informações prestadas no mov. (ID 5643993).

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5664675, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que a insigne Magistrada que presidiu a Audiência de Custódia realizada em data de 01 de outubro de 2.022 detectou a existência da materialidade do ilícito de tráfico de drogas, de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão devidamente fundamentada em elementos fático-concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acerca dos fatos imputados ao paciente e da fundamentação utilizada para decretar o seu cárcere preventivo, transcrevo abaixo excerto da r. decisão acima mencionada:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento da Polícia Militar, após denúncia anônima que um indivíduo com tais características estaria traficando no local, o autuado foi visto dispensando um objeto no chão e tentando fugir, sendo alcançado pelos Policiais Militares e identificado o material dispensado como sendo 07(sete) comprimidos de substância análoga a "ecstasy". Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumário de n° 0001289-08.2012.8.08.0047 (047.12.001289-4), arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde restou condenado pela prática de crime previsto no Art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, trânsito julgado em 27/01/2014, o qual gerou o processo de execução criminal n° 0000564-48.2014.8.08.0047, atualmente arquivado na 2ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário de n° 0014106-92.2011.8.08.0030 (030.11.014106-3), arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, oportunidade onde se apurava a suposta prática de crimes previstos nos Art. 14, da Lei nº 10.826/2003 c/c Art. 65, III, “d” do CPB, declarada extinta a punibilidade por prescrição em 27/10/2017; 01 (um) Inquérito Policial de nº 0015118-56.2012.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, onde se apurava suposta prática do crime de Roubo - Crimes contra o Patrimônio, não disponibilizando o sistema EJUD maiores informações; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário de n° 0019604-84.2012.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde restou condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 12, “caput”, Lei 10826/03; Art. 180, “caput”, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito julgado em 01/12/2015, o qual gerou o processo de execução criminal n° 0000564-48.2014.8.08.0047, atualmente arquivado na 2ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo de n° 0000744-20.2021.8.08.0047, tramitando no 1º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES, oportunidade onde se apura a suposta prática de crime de Desacato - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral, realizada transação penal em 16/03/2021; 01(um) Termo Circunstanciado de nº 0003469-60.2013.8.08.0047, arquivado no 1º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde se apurava suposta prática do crime de Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, tendo sido extinta a punibilidade em 29/01/2014, sentença transitada em julgado em 14/02/2014; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo de n° 0008980- 68.2015.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, oportunidade onde se apurava a suposta prática de crimes previstos no Art. 329 e Art. 331, todos do CPB, extinta a punibilidade por prescrição em 19/02/2021; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário de n° 0002570-86.2018.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde restou condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 16, § 1º, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento - Hediondez lançada em virtude da Lei nº 13.497/2017, trânsito julgado em 18/09/2019, o qual gerou o processo de execução criminal n° 0000564-48.2014.8.08.0047, atualmente arquivado na 2ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena; 01(um) Termo Circunstanciado de nº 0002801-16.2018.8.08.0047, arquivado no 2º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde se apurava suposta prática do crime Art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo extinta a punibilidade, tendo sido homologada a transação em 04/09/2018. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos registros criminais, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
WAMBASTER DOS

SANTOS MONTEIRO
em
PRISÃO PREVENTIVA

para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 28/09/2042, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE ao 1º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES (autos do processo n°. 0000744-20.2021.8.08.0047), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado
.”

Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o histórico criminal do paciente, demonstram a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública.
De modo que,
não há que se falar em coação ilegal.

No tocante ao argumento de que o paciente não teria praticado o delito pelo qual foi preso em flagrante, cabe salientar que o Habeas Corpus é via excepcionalíssima que não comporta dilação probatória, de modo que as alegações de inexistência de provas de autoria e de inconsistência do acervo probatório devem ser tratadas, via de regra, no bojo da instrução probatória do processo de origem.

Como se sabe, para a decretação da segregação preventiva o artigo 312 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e apenas “indício suficiente de autoria”, sendo que as peças acostadas ao presente
writ
revelam fortes indícios de que o paciente realmente é traficante.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

E
m uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual observo que o feito não encontra-se paralisado,
com tramitação regular dentro da normalidade
.

Nessa senda
, diante do relato
,
não vislumbro
, como pretendido pela defesa, morosidade ou falta de impulsionamento judicial.

Q
uadra registrar,
ainda,
que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da le
i.

Por fim, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas atribuído ao paciente e das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)